Tribunal: TJES
Processo: 5000026-07.2020.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000026-07.2020.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e outros
INTERESSADO: CYNTHIA DE SOUZA APOLINARIO
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

NÚMERO:
5000026-07.2020.8.08.0003

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 2

RECORRENTES:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ; FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DER/RJ).

RECORRIDA:
CYNTHIA DE SOUZA APOLINÁRIO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de
recurso inominado

interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ
e pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DER/RJ
com vistas à reforma da r. sentença de ID 1177343 que solucionou a lide na origem por meio do seguinte dispositivo:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para determinar que o DETRAN/RJ e o DER/RJ procedam a anulação do Auto de Infração nº Z52045461, com consequente cancelamento da multa de trânsito, bem como, não seja lançada a pontuação na CNH da autora, ao tempo em que
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e, não havendo pendências, arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades de estilo.

Em suas razões de ID 1177350 suscita em sede de preliminares a incompetência do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES à luz do art.53, III do CPC e 1º da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e a ilegitimidade passiva do Requerido Detran e, quanto ao mérito, requer a reforma da sentença ao fundamento de que a presunção de validade e veracidade do auto de infração não foi infirmada pelas provas coligidas.

É no essencial o registro para a compreensão dos diletos vogais.
DECIDO
.

Juízo de admissibilidade:

2.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Preliminar de incompetência do Juízo:

3.
Quanto à preliminar de incompetência do Juízo, verifico que inexiste substrato para seu acolhimento, visto que conforme acertadamente enfrentado na sentença objurgada, o parágrafo único do art.52 do Código de Processo Civil de 2015 possibilita a demanda à entidade pública no foro do domicílio do autor, o que, conforme corroborado pela documentação coligida com a exordial, é da cidade de Alfredo Chaves/ES, onde o juízo da Vara Única exerce a jurisdição de juizado especial.

Nesta toada, conquanto não se desconheça a existência de contestação em sede de controle concentrado de constitucionalidade do aludido dispositivo, não se afigura
prima occuli
para fins de reconhecimento incidental nestes autos, e, à míngua de provimento cautelar de suspensão, encontra-se em vigência, o que afasta a eiva de incompetência.

Isto posto
REJEITO
a preliminar de incompetência.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Requerido DETRAN/RJ:

4.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/RJ, tenho por seu acolhimento, visto que conforme comprovado nos autos a autuação foi realizada por órgão de trânsito distinto, qual seja o DER/RJ, e no mais, ao que se noticia, o veículo da parte se encontra licenciado perante outro Detran, o do Espírito Santo.

Desta forma, ao passo em que eventual tutela seria implementada mediante cancelamento do auto e comunicação ao órgão responsável pelo registro do Renach (pontuação do motorista) e Renavam (imputação do débito ao veículo), revela-se desnecessária a integração do Detran quando não responsável pela autuação, o que implica em sua ilegitimidade.

Registro neste sentido o posicionamento da 3
a
Câmara Cível do Colendo TJ/ES sob precedente relatado pelo eminente Desembargador TELEMACO ANTUNES ABREU FILHO:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ANÁLISE DA DECADÊNCIA PREJUDICADA. NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL. SÚMULA Nº 127 DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1.
O Detran/ES não possui legitimidade passiva para figurar na demanda proposta por condutor pretendendo a anulação de autos de infração

lavrados pela polícia rodoviária federal ou outros órgãos autônomos. Precedentes deste e. TJES.
2. Se revela desnecessária a análise de eventual decadência - segunda tese recursal -, uma vez que, até mesmo pela ordem de enfrentamento das questões preliminares/prejudiciais, a reconhecida ilegitimidade

passiva do Detran/ES é questão que torna prejudicada a verificação da decadência, uma vez que, repito, a autoridade responsável pelos autos de infração

não figura nesta lide. 3. O verbete sumular nº 127 do c. STJ preconiza ser ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
(TJES; APL-RN 0010124-35.2008.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019)

Isto posto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva para julgar extinto o processo na forma do art.485, VI do CPC em relação ao Requerido DETRAN/RJ.

Mérito recursal:

5.
Por fim, quanto ao mérito recursal, tenho que a decisão objurgada valorou acertadamente o acervo probatório ao concluir pela invalidade do auto de infração.

Deveras, infere-se do documento de ID1177212 (pág.04) que o auto de infração impugnado teve por objeto a autuação do veículo
Honda WR-V Ex CVT de placas QRC-8312 pela infringência ao art. 250, I “b” do CTB, qual seja “em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias”, ao passo em que a ficha técnica do veículo (pág.06 do aludido ID) indica que esta versão do automóvel é equipada com faróis de rodagem diurna (DRL) em led.

Portanto, ao passo em que a presunção de veracidade do auto de infração é adequadamente ilidida por documento coligido, resta afastada sua higidez, o que conduz à manutenção da r. sentença quanto ao órgão autuador (DER/RJ).

Conclusão:

6.
Isto posto
CONHEÇO DO RECURSO
e o
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/RJ e manter incólume os demais termos da sentença quanto ao Requerido DER/RJ.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

–
JUIZ DE DIREITO RELATOR –

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.